Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714029-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, que se instaurou nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0703572-23.2025.8.07.0018, ajuizada por OZEAS LINO MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL. A tutela de urgência, consistente no encaminhamento do paciente à rede pública com suporte adequado ao tratamento da enfermidade ou, em sua impossibilidade, na internação em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, foi indeferida pelo juízo plantonista (ID 070704081, p. 21/22). O indeferimento fundamentou-se na ausência de comprovação da necessidade de transferência imediata para unidade hospitalar especializada, bem como na inexistência de elementos que atestassem a insuficiência do atendimento prestado pela unidade em que o paciente se encontrava. O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública (suscitado) declinou de sua competência, sob o fundamento de que a internação de paciente adulto em leito hospitalar constitui procedimento padronizado, não apresentando, portanto, complexidade intrínseca. Assim, com base no artigo 3o, III, da Resolução n. 1/2022, do TJDFT e no artigo 98, I, da Lei n. 12.153/09, bem como no entendimento estabelecido no Enunciado n. 54 do FONAJE, determinou a redistribuição dos autos ao Juízo do 3o juizado especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 70704081, p. 24/27). O Juízo o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (suscitante), por sua vez, pontua que tanto a Resolução n. 1/2022, do TJDFT quanto a Lei n. 12.153/09 afastam a competência absoluta da 5a Vara da Fazenda Pública nas hipóteses de responsabilidade civil, ações coletivas ou matérias de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública do DF, sendo esta última determinada de forma objetiva, notadamente quando o valor da causa não ultrapassar sessenta salários-mínimos. Dessa forma, sustenta que a mera padronização do procedimento não é fundamento suficiente para justificar o declínio de competência (ID 70704081, p. 28/31). O Juízo Suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 70711268). O Juízo suscitado prestou as informações requeridas (ID 70981688). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do Conflito e a definição do Juízo Suscitante como competente para processar e julgar a presente causa, ID 71073751. Por meio de ofício (ID 71557280), foi noticiado o falecimento do requerente. Brevemente relatados, Decido. Consoante artigo 932, do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, foi encaminhado ofício ao presente juízo noticiando o óbito do autor (ID 71557280). Assim, uma vez que matéria objeto dos autos constitui direito intransmissível, já que se refere à internação hospitalar do autor para tratamento médico, resta prejudicado, pela perda superveniente do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Observa-se dos autos principais, inclusive, que o advogado do autor já requereu a extinção do processo, por força do art. 485, IX, CPC (ID 235190042). Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do CPC e artigo 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Conflito de Competência. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora